Tribunal: TJMT
Processo: 1019424-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Vistos etc.
Os autos vieram-me conclusos poucos minutos antes do encerramento do plantão judiciário, sem que tenha havido tempo hábil para examiná-lo.
Assim, devolvam-se para regular distribuição.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista